Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-95.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003141-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), 1ª vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), NILTON PRADO - CPF: 284.910.411-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE DO CRIME EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não se vislumbra a possibilidade de revogar a prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que demonstram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, justificada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime perpetrado, evidenciada pelo
modus operandi
, por ter o suspeito supostamente ceifado a vida do ofendido, tão somente porque este teria atuado em defesa da interlocutora na discussão com o paciente, desentendimento este que seria de somenos importância, decorrente do pagamento de uma conta de bar, uma vez que tais circunstâncias fáticas revelam a aparente periculosidade social do flagrado e a indiferença que possui com a vida humana, não se importando de cometer o delito em local onde havia vários presentes, a tornar insuficiente a mera submissão dele ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.

2.

Ademais, a mera alegação de que o sentimento de culpa do increpado em decorrência do suposto comportamento antijurídico que teve é tamanho a ponto de fazê-lo tentar contra sua própria vida na unidade prisional em que se encontra recolhido cautelarmente, apesar de gerar preocupação à i. Defesa, que é de todo relevante, não constitui circunstância apta a afastar o verossímil perigo que o estado de liberdade do encarcerado representa à segurança pública, notadamente porque a documentação acostada aos autos eletrônicos deixa em evidência que o atendimento médico e psicológico necessários estão sendo disponibilizados pelo estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA

PACIENTE(S)

NILTON PRADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
,
em razão da prática, em tese, do crime tipificado
no art. 121, §2º, inc. II, do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que
carece de fundamentação idônea a decisão prisional, porquanto nada de concreto teria sido revelado a demonstrar o
periculum libertatis
, ao que agrega ser o paciente primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e com família constituída da qual é arrimo, a tornar suficiente a submissão dele às
cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Outrossim, assevera que no dia
16/02/2021
, em razão do abalo psicológico, o increpado teria tentado contra sua própria vida, porque não estaria “
suportando os fatos ocorridos (...), pois o cargo, o peso e a culpa o estão perseguindo”
, o que, na intelecção do patrono, deixa patente tratar-se de pessoa que não é habitual no mundo da ilicitude, tampouco que teria alguma intenção em atrapalhar as investigações ou o regular trâmite processual.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna,
inclusive liminarmente
, pela concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.

Instrui a inicial com os documentos de ID 77490461 ao ID 77490476.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para o impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 77896965 ao ID 77896968.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 78874499) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 79703482 ao ID 79703488.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 80069968).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Nilton Prado
se encontra preso cautelarmente desde a data de
15/02/2021
por supostamente cometer o delito de homicídio qualificado em face da vítima
José Neto da Silva
.

Depreende-se dos elementos informativos contidos na prova pré-constituída que, no dia fatídico, o increpado estava em um bar ingerindo bebida alcoólica, quando supostamente iniciou uma discussão com a testemunha Jéssica Marques da Cruz, em razão da conta a ser paga no estabelecimento comercial, tendo o ofendido intervindo em defesa da mulher.

Irritado com a situação, o favorecido nessa ordem, em tese, dirigiu-se até o seu veículo, pegou uma faca e partiu em direção a
José Neto da Silva
, golpeando-o com a arma branca, o que causou as lesões corporais que levaram a vítima a óbito.

Na sequência, a polícia foi acionada e, em diligências, encontrou o acusado na posse do objeto utilizado no cometimento do crime, sendo que, naquele momento, supostamente confessou aos agentes de segurança a conduta ilícita perpetrada, motivo pelo qual foi-lhe dada voz de prisão.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva.

Na decisão segregatícia, o d. magistrado singular apontou a satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado é doloso e apenado com reclusão, cujo patamar máximo da pena prevista em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, esclareceu que está devidamente demonstrado nos elementos informativos contidos no caderno policial, notadamente no auto de prisão em flagrante, no termo de exibição e apreensão, nos boletins de ocorrência e nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia, em especial da testemunha Jéssica Marques da Cruz, que evidenciam o suposto envolvimento do increpado no assassinato da vítima
José Neto da Silva.

Por fim, no que tange ao
periculum libertatis
, ressaltou a necessidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita praticada, revelada no
modus operandi
, que demonstra a periculosidade social do suspeito e o risco que a sua liberdade representa à segurança da sociedade, pois, após uma discussão de somenos importância, relacionada ao pagamento de uma conta de bar, supostamente apropriou-se de uma arma branca e investiu contra o ofendido, causando-lhe as lesões corporais que foram o motivo de sua morte.

Assim, embora o impetrante sustente a inexistência de fatores concretos que deixem patente ter sido o ilícito contra a vida cometido em circunstâncias que extrapolam aquela prevista abstratamente no tipo penal, não acostou aos autos prova capaz de atestar a tese defensiva, limitando-se a alegar que o encarcerado ostenta diversas predicados pessoais positivos, a exemplo da primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito que exerce, residência fixa e família constituída que possui, os quais, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 43
da TCCR/TJMT “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, sendo firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
o Juízo de piso, devido a sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da medida, em observância ao princípio da confiança no Juiz do processo
” (AgRg no RHC 124.729/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020), há de se concluir que existem motivos bastantes para o decreto prisional no caso em apreço, porque o modo de execução do ilícito demonstra a frieza e o perigo social que aparentemente possui o seu suposto autor, o qual teria optado por tirar a vida de um sujeito, em local público, com vários presentes, tão somente porque o ofendido teria intervindo em defesa da interlocutora na discussão com o paciente, desentendimento este, diga-se de passagem, que seria totalmente irrisório, porquanto relacionado ao pagamento de uma conta de bar.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

Com isso, inexistem razões para considerar o édito judicial absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois o d. magistrado de 1º grau bem expôs as causas que o levaram a concluir pela indispensabilidade da custódia provisória para a salvaguarda da ordem pública, demonstrando a presença dos requisitos legais da medida extremada, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis.

E, embora não se possa desvalorizar a preocupação da i. Defesa com o fato de que o favorecido nessa ordem teria tentado contra a sua própria vida na unidade prisional em que se encontra recolhido, em razão do sentimento de culpa que carrega em relação ao suposto comportamento antijurídico que teve, como bem ressaltou a d. autoridade tida por coatora, tal circunstância não é suficiente para esvair a necessidade da custódia provisória, mesmo porque não afasta a periculosidade social que aparentemente possui o encarcerado nem desconstitui o
periculum libertatis.

Outrossim, pela própria documentação acostada pelo subscritor deste remédio heroico (ID 77490462 e ID 77490463) percebe-se que o atendimento médico e psicológico foi devidamente disponibilizado ao increpado pelo estabelecimento prisional, a revelar que o estado de saúde do segregado não está sendo ignorado pelas autoridades públicas.

À vista disso, diante de fatores concretos que justificam a adoção e manutenção da prisão preventiva na hipótese versada,
não vislumbro razões para, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
uma vez que tudo leva a crer que seriam ineficazes para garantir que, uma vez em liberdade, o sujeito não voltaria a tumultuar a ordem social, já que se mostrou aparentemente frio e indiferente à vida humana, podendo, em liberdade, voltar a agir do mesmo modo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6º, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade.

Logo, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

NILTON PRADO
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021